Tribunal: TJSP
Processo: 2142645-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Gratuidade. Indeferimento. Autora que não se desincumbiu de provar que não é mais sócia proprietária das empresas. Necessidade de comprovação da situação econômico financeira também da pessoa jurídica. Determinação judicial de comprovação da alegada hipossuficiência. Inércia. Inexistência de provas das alegações. Necessidade do benefício não demonstrada. Elementos que revelam a solvabilidade da

Ementa:
Gratuidade. Indeferimento. Autora que não se desincumbiu de provar que não é mais sócia proprietária das empresas. Necessidade de comprovação da situação econômico financeira também da pessoa jurídica. Determinação judicial de comprovação da alegada hipossuficiência. Inércia. Inexistência de provas das alegações. Necessidade do benefício não demonstrada. Elementos que revelam a solvabilidade da agravante. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142645-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante HELENA
GONÇALVES DOS SANTOS, são agravados M. H. L. OCANA – ME, MURILO
HENRIQUE LOPES OCANA, JORGE OCANA, VANDA LOPES PEREIRA OCANA
e MURIEL CALEBE LOPES OCANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2142645-19.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO 30.222
2
VOTO No: 30.222
Agravo de Instrumento No: 2142645-19.2020.8.26.0000
COMARCA: Santo André
Agravante: Helena Gonçalves dos Santos
Agravados: M. H. L. Ocana – ME, Murilo Henrique Lopes Ocana, Jorge Ocana, Vanda Lopes
Pereira Ocana e Muriel Calebe Lopes Ocana
Gratuidade.
Indeferimento.
Autora
que
não
se
desincumbiu de provar que não é mais sócia
proprietária das empresas. Necessidade de comprovação da situação econômico financeira
também da pessoa jurídica. Determinação judicial de
comprovação da alegada hipossuficiência. Inércia.
Inexistência de provas das alegações. Necessidade
do
benefício
não
demonstrada.
Elementos
que
revelam a solvabilidade da agravante. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de fl. 30 dos autos de origem, que indeferiu o benefício da
gratuidade da justiça à autora e determinou o recolhimento das
custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da
distribuição.
Recorre a autora (fls. 01/05).
Sustenta, em síntese, que o único ativo em seu
nome é um apartamento que está financiado; que possui dívidas no
valor de R$152.659,95; que é sustentada economicamente por sua
filha; que as empresas que era sócia (NVH Terceirização de Serviços
Ltda. e NVH Nova Visão Humana Serviços Ltda.), são atualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2142645-19.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO 30.222
3
não operacionais, sendo alvo de diversas ações de diferentes
naturezas; por fim, requer a reforma da decisão.
O efeito suspensivo foi deferido para vedar o
cancelamento da distribuição antes do final do julgamento deste
recurso (fl. 48/49).
Diante da determinação por este Relator, de
apresentação no prazo de 5 (cinco) dias, de documentação suficiente
à
comprovação
da
hipossuficiência
alegada,
demonstrando
preencher os requisitos necessários à concessão da benesse (fls.
48/49), foram juntados pela agravante os documentos de fls. 57/90.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo, foi regularmente processado e, desde logo,
pode ser apreciado, ausente completa angularização processual.
É o relatório.
A necessidade do benefício não está revelada.
Já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“[...] 2. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da
tutela jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente
cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às
partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova
ordem constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido
benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua
obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as
despesas do processo. 3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2142645-19.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO 30.222
4
juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui
condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu
próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples
requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja
concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é
relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de
miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se
encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.”
(AgRg no AREsp 552134/RS, rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em
20.11.2014).
Dispunha o art. 4o da Lei n. 1.060/50: “A parte
gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família”.
Já o art. 5o, LXXIV da Constituição Federal
estabelece: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A situação foi mantida com o advento do novo
Código de Processo Civil, que preceitua: “Art. 98. A pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] Art. 99. [...] § 2o O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2142645-19.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO 30.222
5
4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça”.
Ainda, nos termos da Súmula no 481 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
Assim, se por um lado a assistência judiciária é
devida frente a quem se diz impossibilitado, por outro, não o será
quando circunstâncias outras laborem em contrário.
No específico caso dos autos, têm-se que a autora
ainda é sócia proprietária das empresas NVH Terceirização de
Serviços Ltda. e NVH Nova Visão Humana Serviços Ltda. e, porque
ela não trouxe documento capaz de provar que vendeu sua quota
parte, não é possível inferir que ela não aufira mais rendimentos
dali. Outrossim, tais empresas estão “ativas” junto à receita federal,
incumbindo à agravante trazer toda a documentação que
comprovasse dificuldade financeira também da pessoa jurídica, o
que não foi feito.
Aliás, este E. Tribunal já decidiu acerca da
necessidade da apresentação da integralidade das provas para a
análise da situação econômica financeira da pessoa jurídica:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
PESSOA JURÍDICA

DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - I MM. Juiz
que deu oportunidade ao agravante de comprovar sua hipossuficiência
através da juntada de documentos em virtude do parcial provimento ao AI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2142645-19.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO 30.222
6
n° 2063692-75.2019.8.26.0000, julgado em 01.08.2019 por esta C. 24a
Câmara de Direito Privado
II - Cabível a concessão do benefício às
pessoas jurídicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de
recursos - Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §§s 2o e 3o, do
NCPC, e Súmula no 481 do C. STJ - III Hipótese em que o agravante é
entidade de utilidade pública federal - Relatório de auditoria independente
que indica existência de déficit de R$19.192.905,00 e de passivos
superiores a ativos em R$36.471.328
Extratos bancários que revelam
bloqueios judiciais e variação de pequenos saldos negativos a grandes
saldos positivos Existência de mais de 130 ações trabalhistas ajuizadas
em face do ora recorrente que, ainda que em expressiva quantidade, não é
suficiente, por si só, a comprovar ser o devedor hipossuficiente -
Inexistência de negativações ou protestos - Não apresentação de
declarações
de
imposto
de
renda,
balanços
patrimoniais,
balancetes, declarações de faturamento, a demonstrar a situação
econômica precária do agravante Tratando-se de pessoa jurídica,
a insolvência (insuficiência de recursos), não se presume, mas
depende de eficaz comprovação, por meio da juntada de documentos
idôneos - Ausente a comprovação, a pessoa jurídica, portanto, não faz jus
à concessão da assistência judiciária
Elementos comprobatórios da
capacidade financeira do agravante, sendo o caso de não concessão do
benefício - Já observado, na hipótese dos autos, o disposto no art. 99, §2o,
do NCPC IV Pedido subsidiário de diferimento do recolhimento das
custas Impossibilidade momentânea não comprovada - Possibilidade da
decisão ser revista acaso novos documentos sejam apresentados - Decisão
mantida

Recurso
improvido".(Agravo
de
Instrumento
2220328-69.2019.8.26.0000; Rel. Des. Salles Vieira; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; j: 29/11/2019) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2142645-19.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO 30.222
7
Nem se fale que a autora é casada e não trouxe
qualquer documento comprobatório dos rendimentos de seu cônjuge. Ademais, houve descumprimento da ordem
judicial expressa de juntada de “extratos de conta(s) bancária(s)
detalhados referentes aos três últimos meses” (fls. 48/49), trazendo a
agravante, apenas um extrato da sua conta corrente referente ao mês
de junho (fls. 87/88).
Vê-se
da
declaração
de
imposto
de
renda
2019/2020 que a agravante é proprietária de um apartamento
financiado, que não é a sua residência habitual (cf. endereço
indicado na DIRPF fls. 68/77), além de ser proprietária de outro
imóvel sito à Rua Porto Alegre e um automóvel Mitsubishi, que em
que pese estes últimos tenham sido penhorados em demanda
trabalhista, revelam capacidade econômica da parte por conta dos
seus valores elevados.
É importante assinalar que a presença de dívidas
declaradas na monta de R$135.498,07 (fl. 71) não se revela suficiente
para demonstrar a hipossuficiência alegada pela agravante. A
existência de débitos não se confunde com ausência de patrimônio
ou absoluta impossibilidade financeira, não tem o condão de
mensurar a capacidade econômica da parte, apenas se presta a
demonstrar o descontrole financeiro da mesma.
Desta forma, não havendo nos autos elementos que
demonstrem a alegada insuficiência financeira da agravante, após
oportunizada a prova de preenchimento dos requisitos necessários,
de rigor a manutenção do indeferimento da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2142645-19.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO 30.222
8
Não se perde de vista que o valor atribuído à
causa, a saber, R$570.468,42 serve como base de cálculo da taxa
judiciária (art. 4o, I, da Lei Estadual n. 11.608/2003), resultando
custas iniciais no importe de R$ 5.704,68 (não corrigido), ou seja,
valor compatível com os números e quantidades de recursos
históricos da agravante e sua pretensão formulada nos autos de
origem, isto sem prejuízo do seu sustento ou de sua família.
Ressalte-se que são as custas processuais que
movem a máquina judiciária (insumos, consumos, pessoal, material
e estrutura imobiliária). Em consequência, o pleito de gratuidade
deve ser visto sempre com cuidado, a fim de se evitar benefício
individual em prejuízo do público.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator